Tribunal: TJDFT
Processo: 0703548-34.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703548-34.2021.8.07.0018 RECORRENTE: JOAQUIM EVANGELISTA RAMOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DISTRITO FEDERAL. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ERRO MÉDICO. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA E REPARADORA. REMOÇÃO DE CISTO SEBÁCEO NA FACE. NÃO REMOÇÃO COMPLETA DO CISTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES PRÉVIAS. INEXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO INFORMADO. PARALISIA FACIAL PERMANENTE. CONDUTA CULPOSA. NEGLIGÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. DANOS ESTÉTICOS E MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. DEVER DE OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. A responsabilidade do Estado por atos omissivos é subjetiva, devendo ser demonstrada a culpa do agente público. Exige-se, ainda, a comprovação da conduta omissiva, do dano e do nexo de causalidade, sendo que a falta de qualquer desses elementos inviabiliza a responsabilização e o dever de reparação. 2. A hipótese dos autos, que versa sobre cirurgia plástica reparadora e estética, caracteriza-se tanto como obrigação de meio, em que o profissional se compromete a envidar todos os esforços para alcançar um resultado, que eventualmente pode não ser atingido, quanto obrigação de resultado, em que o médico tem compromisso com o efeito embelezador do procedimento. 3. Resta caracterizada a conduta ilícita culposa dos agentes públicos do Estado, na modalidade de negligência, ao realizar o procedimento cirúrgico de remoção de um cisto sebáceo da face do autor sem adotar todas as cautelas necessárias e sem informar ao paciente acerca de eventuais riscos do procedimento, deixando, inclusive, de remover completamente o cisto, do que resultou paralisia facial permanente. 4. A violação ao dever de informação ao paciente retira dele a possibilidade de dar o consentimento informado, configurando ato ilícito passível de indenização, sobretudo quando, do procedimento cirúrgico, um risco não informado se concretiza e acarreta danos à integridade física e/ou moral do paciente, violando, em última análise, o princípio da dignidade da pessoa humana. 5. Entende-se por configurado o dano estético passível de reparação quando resta comprovado que, em virtude da paralisia facial permanente, o autor tem dificuldade de fechar completamente o olho direito, não consegue erguer a sobrancelha e nem enrugar a testa. 6. Verificando-se que a paralisia facial permanente configurou mudança corporal e limitação funcional capaz de atingir a imagem e a autoestima do autor, tem-se por configurados os danos morais. 7. Em relação ao valor arbitrado a título de danos estéticos e morais, há de se atentar para a extensão da dor, do sentimento, das marcas deixadas pelo evento, e ainda as condições sociais e econômicas das partes envolvidas. Não pode, assim, ser fonte de enriquecimento sem causa da vítima e nem de empobrecimento do devedor, devendo ser cumprida a normativa que trata da efetiva extensão do dano, por inteligência do art. 944 do Código Civil: "A indenização mede-se pela extensão do dano." 8. Apelação conhecida e provida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 186, 187, 927 e 944, todos do Código Civil, ao fixar valores irrisórios a título de danos morais e estéticos, em desconformidade com a gravidade dos fatos e a extensão do sofrimento experimentado. Alega que, diante da natureza permanente, irreversível e estigmatizante do dano estético facial, é imprescindível a majoração da indenização, em observância aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados dos Tribunais de Justiça de São Paulo, do Paraná e de Santa Catarina. Defende, ainda, a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, sem, contudo, indicar qual dispositivo legal teria sido ofendido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 186, 187, 927 e 944, todos do CC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Quanto aos danos estéticos e morais sofridos pelo autor, do cotejo das provas colacionadas aos autos, destaca-se, de um lado, que a paralisia facial é permanente, de modo que o autor terá que suportar definitivamente a perda de movimentos do lado direito da face e as complicações daí decorrentes, como dificuldade para fechar o olho, por exemplo. De outro lado, o autor se submeteu a nova cirurgia plástica na rede pública de saúde, procedimento este que, conquanto não tenha curado a paralisia, procurou amenizar os efeitos. Portanto, as indenizações pretendidas na inicial, no valor de R$ 150.000,00 para danos morais e R$ 200.000,00 para danos estéticos, revelam-se exorbitantes, devendo ser diminuídas, cada uma, para R$ 10.000,00, a fim de se amoldarem aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atender às peculiaridades do caso concreto e às finalidades acima delineadas, não sendo excessivas a ponto de beirarem o enriquecimento ilícito, nem ínfimas, que não coíbam novas práticas" (ID 69740638). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à tese de fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021